Tribunal: TJES
Processo: 5004987-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004987-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004987-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Telemar Norte Leste S/A em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que se encontra reproduzida no ID 1629991 páginas 2-5 (integrada pela Decisão de ID 1629994 página 2), proferida pela MM Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à verba honorária arbitrada nos autos dos “Embargos à Execução” nº 0000936-57.2015.8.08.0048.

Em suas razões recursais (ID 1629944) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que o Município de Serra ajuizou em seu desfavor a “Ação de Execução Fiscal” nº 00095043320138080048, cobrando multa administrativa proveniente do P.A. nº 00.040.249/2010, objeto de discussão pela agravante no âmbito da “Ação Anulatória” nº 0014285-98.2013.8.08.0048;

(ii) que a Agravante ajuizou incidentalmente os Embargos à Execução nº 0000936-57.2015.8.08.0048, aduzindo a nulidade da execução fiscal, em razão da existência da referida ação anulatória a discutir a legalidade da sanção;

(iii) que nos autos dos embargos à execução foi proferida sentença acolhendo as razões da ora recorrente e extinguindo o feito sem julgamento de mérito, mas direcionando à ora Agravante o ônus da sucumbência, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

(iv) que, com o trânsito em julgado da sentença, o Município agravado requereu em 25/09/2018 o cumprimento de sentença em relação à verba honorária fixada e que, mesmo diante do pedido da Agravante de extinção do feito, a MM Juíza de piso determinou o prosseguimento da fase executiva;

(v) que os honorários advocatícios exigidos possuem natureza concursal e devem ser habilitados perante o juízo universal da recuperação judicial, pois, apesar de terem sido arbitrados depois de deferida a recuperação judicial da Agravante, encontram-se ligados a débito anterior à data de 21/06/2016 e devem seguir o mesmo destino destes.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi indeferido no âmbito da Decisão de ID 1761705.

Contrarrazões (ID 2136774) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 23 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004987-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Telemar Norte Leste S/A em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que se encontra reproduzida no ID 1629991 páginas 2-5 (integrada pela Decisão de ID 1629994 página 2), proferida pela MM Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à verba honorária arbitrada nos autos dos “Embargos à Execução” nº 0000936-57.2015.8.08.0048.

Em suas razões recursais (ID 1629944) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que o Município de Serra ajuizou em seu desfavor a “Ação de Execução Fiscal” nº 00095043320138080048, cobrando multa administrativa proveniente do P.A. nº 00.040.249/2010, objeto de discussão pela agravante no âmbito da “Ação Anulatória” nº 0014285-98.2013.8.08.0048;

(ii) que a Agravante ajuizou incidentalmente os Embargos à Execução nº 0000936-57.2015.8.08.0048, aduzindo a nulidade da execução fiscal, em razão da existência da referida ação anulatória a discutir a legalidade da sanção;

(iii) que nos autos dos embargos à execução foi proferida sentença acolhendo as razões da ora recorrente e extinguindo o feito sem julgamento de mérito, mas direcionando à ora Agravante o ônus da sucumbência, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

(iv) que, com o trânsito em julgado da sentença, o Município agravado requereu em 25/09/2018 o cumprimento de sentença em relação à verba honorária fixada e que, mesmo diante do pedido da Agravante de extinção do feito, a MM Juíza de piso determinou o prosseguimento da fase executiva; e

(v) que os honorários advocatícios exigidos possuem natureza concursal e devem ser habilitados perante o juízo universal da recuperação judicial, pois, apesar de terem sido arbitrados depois de deferida a recuperação judicial da Agravante, encontram-se ligados a débito anterior à data de 21/06/2016 e devem seguir o mesmo destino destes.

Pois bem. De acordo com o artigo 49 da Lei nº 11.101/05 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Além disso, ainda sobre os créditos existentes na data do deferimento da recuperação, o art. 59 do referido diploma legal estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias.

Isto significa que os créditos surgidos posteriormente ao deferimento do processo de recuperação judicial são classificados como extraconcursais e não se submetem ao juízo universal.

No presente caso a decisão que deferiu o processo de recuperação judicial da Agravante foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 21/06/2016, nos autos do Processo nº 0203711-65.2016.8.019.0001.

Por sua vez, o crédito cobrado nos autos da “Ação de Execução Fiscal” nº 0009504-33.2013.8.08.0048 foi constituído em 2010, mas a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais somente foi prolatada em 04/10/2018.

A Agravante sustenta que, mesmo tendo sido arbitrados após o deferimento da recuperação judicial, os honorários de sucumbência guardam comunicação com a verba principal concursal, devendo também serem habilitados através de certidão de crédito no juízo universal.

A MM Juíza de piso, a seu turno, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob a seguinte fundamentação:

“Compulsando os autos, denoto que o crédito cobrado no cumprimento de sentença possui natureza extraconcursal.

Sendo assim, ao revés do que sustenta a empresa executada, entendo que o crédito executado subsiste por si só e não se origina da prática do ato ilícito, visto que a condenação, na hipótese, cuja existência coincide com o fim da fase de conhecimento, consubstanciada pelo trânsito em julgado da demanda.

Dito isto, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito em comento, na medida em que sua instituição se deu com o trânsito em julgado da demanda, ocorrido posteriormente à instauração do processo de recuperação judicial da executada, não pode este ser tratado como crédito concursal, assim como pretende a empresa, sujeitando-se aos efeitos e termos da recuperação judicial, porquanto constituído após sua propositura.”

Entendo que agiu corretamente a D. Magistrada de piso, pois o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais nasce contemporaneamente à prolação da sentença em que se reconhece a sucumbência de uma das partes e a obrigação desta pagar ao seu oponente, vitorioso na demanda, a referida verba honorária.

Assim, além de possuir autonomia em relação ao crédito principal, o crédito advindo da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais somente surgiu com a prolação da sentença, em 04/10/2018, após o deferimento da recuperação judicial da Agravante, caracterizando-se como extraconcursal.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NATUREZA ALIMENTAR - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO APÓS A INSTAURAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - PLURALIDADE DE CREDORES - PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. - São concursais os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial, e a esta se submetem. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal, sendo extracontratuais. - Caso o crédito novado conste do plano de recuperação judicial da devedora, deve ser extinta a execução, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. - O fato gerador dos honorários advocatícios de sucumbência é o trânsito em julgado da sentença que os arbitrou. - Tratando-se da hipótese de concurso de credores, os honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, têm preferência sobre os demais créditos quirografários (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.501517-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA - REJEIÇÃO - INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR - FATO GERADOR ANTERIOR À APROVAÇÃO DO PLANO - NATUREZA CONCURSAL - DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - NOVAÇÃO DO DÉBITO VERIFICADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECORRÊNCIA LEGAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA EXTRACONCURSAL - A competência do juízo universal não abrange todo o processamento do cumprimento de sentença instaurado contra a devedora em recuperação judicial, mas apenas os atos relativos à constrição de bens. - "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp nº 1.843.332 - RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Transitado em Julgado em 23/02/2021). - Com a aprovação do plano e deferida a recuperação judicial da empresa executada, há a novação da dívida ali incluída, consoante expressa disposição do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a extinção do cumprimento de sentença decorre da exegese legal. - O crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência, constituído por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.036502-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 16/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DA DEFESA - INTEMPESTIVIDADE - ART. 1.022 DO CPC - OMISSÃO CONFIGURADA -SANEAMENTO - NECESSIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA - ART. 49 DA LEI 11.101/05 - NATUREZA EXTRACONCURSAL -PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Não se conhece da defesa apresentada após o prazo de cinco dias previsto no art. 1.023, §2º, do CPC/15, porquanto intempestiva. Configurada omissão no acórdão, devem ser a colhidos os embargos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos seus efeitos, conforme disposição contida no art. 49 da Lei 11.101/05. Reconhecida a sua natureza extraconsursal, o crédito referente aos honorários de sucumbência não se sujeitam ao plano de recuperação judicial, devendo a execução prosseguir em relação a eles [...] (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.561284-9/002, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos acima destacados.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTES DA SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS. NATUREZA EXTRA CONCURSAL DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. De acordo com o artigo 49 da Lei nº 11.101/05 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 2. O crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência,constituído por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, possui natureza extra concursal. 3.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.